Tribunal: TJDFT
Processo: 0755096-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acusado ofendeu a honra dos policiais judiciários quando estes se dirigiram em sua direção para tentar acalmar os ânimos, não sendo configurado como mero xingamento às pessoas, mais sim, desacato proferido diretamente aos agentes públicos no exercício de suas atribuições.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. A alegação de que o réu se encontrava em estado de embriaguez no momento em que proferiu as ofensas e xingamentos é incapaz de excluir a imputabilidade penal (art. 28, inciso II, do CP), uma vez que o Código Penal aderiu à Teoria da Actio libera in causa, restringindo a aludida excludente de imputabilidade às hipóteses de embriaguez completa e acidental (proveniente de caso fortuito ou força maior) ou de embriaguez patológica, não verificadas no caso.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.